Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX TUNC. CONTRATO DE MÚTUO. POSTALIS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PATROCINADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. PREVIDÊNCIA FECHADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No entanto, tendo o pedido sido feito desde os embargos monitórios, ou seja, na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos, e só analisado em sede de sentença, deve ser concedido com efeitos retroativos.
2. Tratando-se de contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes, ainda que a credora seja entidade de previdência patrocinada por empresa pública, não há que se falar em competência da Justiça Federal, por ausência de interesse da patrocinadora em questão.
3. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. O indeferimento de perícia contábil não implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à suposta quitação do débito. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563 do STJ), uma vez que seu patrimônio e rendimento se revertem integralmente na concessão e manutenção do pagamento do benefício, em relação regida pelo mutualismo e cooperativismo, o que afasta o fundo do conceito consumerista de fornecedor.
6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.